Tribunal: TJBA
Processo: 8045743-76.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045743-76.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ASSOCIACAO SANTANA DE ACAO SOCIAL, HABITACAO, EDUCACAO, CULTURA E RADIODIFUSAO COMUNITARIA

Advogado(s)
:
VICTOR MEDEIROS PIMENTEL DOS SANTOS, JOAO PAULO CASTRO DE MACEDO

AGRAVADO: ALMEIDA, ARAUJO & COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS

Advogado(s)
:
CAIO JOSE SENA LEAL COELHO, ANDRE LUIZ ARAUJO DOS SANTOS FILHO, SONIA MARIA CAMPOS DE ALMEIDA, CAMILA VELOSO DE ANDRADE VALOIS, LORENA SANTOS DA ANUNCIACAO, PEDRO AFONSO ARAO DE CARVALHO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PREVISÃO DE HONORÁRIOS DE ÊXITO. CLÁUSULA QUE PREVÊ O PAGAMENTO INTEGRAL DOS HONORÁRIOS DE ÊXITO INDEPENDENTE DO RESULTADO DA DEMANDA EM CASO DE CONSTITUIÇÃO DE NOVOS ADVOGADOS SEM ANUÊNCIA DO CONTRATADO. IMPOSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE DA PREVISÃO CONTRATUAL. DESVIRTUAMENTO DA RELAÇÃO DE CONFIANÇA ENTRE AS PARTES CONTRATANTES, DOS PRÓPRIOS HONORÁRIOS DE ÊXITO E DA PROPORCIONALIDADE DOS HONORÁRIOS AO TRABALHO DESEMPENHADO. PREVISÃO CONTRATUAL DE HONORÁRIOS QUE SOMENTE PODE SER EXIGIDA COM A OCORRÊNCIA DO FATO FUTURO E INCERTO: ÊXITO NA DEMANDA. NÃO OCORRÊNCIA DESTA CONDIÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. EXECUÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, INCISO IV, DO CPC. CONFIRMADA TUTELA PROVISÓRIA RECURSAL QUE DETERMINOU O DESBLOQUEIO DE VALORES. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os recursos de
agravo de instrumento
nº 8045743-76.2023.8.05.0000 e agravo interno nº 8045743-76.2023.8.05.0000.1,
oriundos da comarca de Salvador, em que figuram, como agravante,
Instituição de Saúde e Ação Social – ISAS
, e como agravado,
Almeida, Araújo e Coelho Adv. Associados
.

A C O R D A M os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento e
JULGAR PREJUDICADO
o agravo interno, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, _____ de __________________ de 2024.

Presidente

Desa. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

2